Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-33.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-33.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LEAL JUNIOR

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE PERMITE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000296-33.2015.8.05.0166
, em que figuram como apelante ANTONIO LEAL JUNIOR e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,